Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733641-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA RECORRIDOS: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA E ERRO DE FATO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RECONVENÇÃO. PRETENSÕES JULGADAS IMPROCEDENTES. PEDIDOS NÃO APRECIADOS. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSENCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. 1. A ação rescisória é instrumento processual de uso excepcional, “cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ” (cf. STJ. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021). 2. “A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente” (AgInt na AR 7.087/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 18/03/2022). 2.1. Em outras palavras, “a violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, e se, diversamente, o julgado rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero "recurso" com prazo de "interposição" de dois anos” (AgInt na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/02/2022). 3. “O erro de fato ensejador de ação rescisória ocorre quando se admite fato inexistente, ou quando se considera inexistente um fato efetivamente ocorrido; sendo indispensável, num como noutro caso, que não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Inteligência do §1o do Artigo 966 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1407814, 07179992120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, DJE: 7/4/2022). 4. Na situação em exame, um dos pedidos desta ação foi devidamente discutido e apreciado nos autos da sentença rescindenda, não se amoldando a qualquer das hipóteses do art. 966 do CPC. 4.1. Os demais, a despeito de terem sido formulados na reconvenção apresentada nos autos originais, não tiveram qualquer tipo de deliberação por parte do juízo sentenciante e, à luz do que dispõem os arts. 503 e 507 do CPC, não estão acobertados pela coisa julgada material e, por consequência lógica, não podem ser rescindidas, já que a ação rescisória depende de uma decisão de mérito transitada em julgado que efetivamente tenha abordado os pedidos abordados. Precedentes. 5. Ação Rescisória julgada improcedente. O recorrente aponta violação ao artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, aduzindo estar configurado erro de fato na decisão rescindenda a ensejar o cabimento da ação rescisória. Assevera que há erro de fato ao se dizer que não foram realizados pedidos, enquanto estes foram reconhecimentos postos na petição. Invoca divergência jurisprudencial com julgados deste egrégio Tribunal e do TJMG. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FABIO ALESSANDRO MALATESTA DOS SANTOS, OAB/DF 29.957, e JONAS SALES FERNANDES DA SILVA, OAB/DF 60.885. (ID Num. 40861210 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 322, § 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “Em relação aos demais pedidos, verifica-se da reconvenção que foram realizados pedidos de compensação (ID. 30097701, p. 26-28), de aplicação de multa (ID. 30097701, p. 28) e de autorização de retenção de sala comercial (ID. 30097701, p. 29), intentos estes que, como visto, não foram objeto de qualquer juízo de valor pelo título judicial rescindendo” (ID Num. 36085362 - Pág. 7). “Neste sentido, à luz do que dispõem os arts. 503 e 507 do CPC, tais matérias não estão acobertadas pela coisa julgada material e, por consequência lógica, não podem ser rescindidas, já que a ação rescisória depende de uma decisão de mérito transitada em julgado que efetivamente tenha abordado os pedidos abordados, o que não é o caso dos autos” (ID Num. 36085362 - Pág. 7). “Inexistindo, assim, coisa julgada sobre parte dos pedidos aqui apresentados, não há óbice para que os autores ajuízem ação própria para discutir eventuais penalidades a ré, não sendo a via rescisória o meio processual adequado” (ID Num. 36085362 - Pág. 7). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022). Cumpre ressalvar que “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado n.o 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). Nesse mesmo sentido: AREsp n. 2.182.273, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/09/2022. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome dos advogados da parte recorrida, FABIO ALESSANDRO MALATESTA DOS SANTOS, OAB/DF 29.957, e JONAS SALES FERNANDES DA SILVA, OAB/DF 60.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017